Tribunal: TJSP
Processo: 1033545-89.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ANULATÓRIA. Auto de infração e imposição de multa. Execução de obra em desacordo com o projeto apresentado e aprovado pelo Município. Alterações posteriores que somente poderiam ser realizadas mediante prévia aprovação de projeto modificativo. Incidência do disposto no art. 3.7.6 do Código de Obras e Edificações. Projeto modificativo que não procedeu a meras adaptações, mas sim a ampliação

Ementa:
ANULATÓRIA. Auto de infração e imposição de multa. Execução de obra em desacordo com o projeto apresentado e aprovado pelo Município. Alterações posteriores que somente poderiam ser realizadas mediante prévia aprovação de projeto modificativo. Incidência do disposto no art. 3.7.6 do Código de Obras e Edificações. Projeto modificativo que não procedeu a meras adaptações, mas sim a ampliação significativa do objeto do projeto inicial de reforma. Ação fiscalizatória que se atentou à legislação municipal vigente. Ausência de qualquer demonstração de ilegalidade praticada pela municipalidade a fim de afastar a penalidade. Valor da multa em consonância com a área construída irregular, nos termos da Lei no 11.228/92 (anexo III) e Decreto Municipal no 32.392/92. Improcedência da ação mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033545-89.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMÍNIO WEST PLAZA SHOPPING CENTER I, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentou oralmente o Ilmo. Dr. Paulo Hime Funari.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033545-89.2017.8.26.0053 -Voto no 13028
2
Apelação Cível no 1033545-89.2017.8.26.0053
Apelante: Condomínio West Plaza Shopping Center I
Apelado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 13028
ANULATÓRIA. Auto de infração e imposição de
multa. Execução de obra em desacordo com o projeto
apresentado e aprovado pelo Município. Alterações
posteriores que somente poderiam ser realizadas
mediante prévia aprovação de projeto modificativo.
Incidência do disposto no art. 3.7.6 do Código de
Obras e Edificações. Projeto modificativo que não
procedeu a meras adaptações, mas sim a ampliação
significativa do objeto do projeto inicial de reforma.
Ação fiscalizatória que se atentou à legislação
municipal vigente. Ausência de qualquer demonstração
de ilegalidade praticada pela municipalidade a fim de
afastar a penalidade. Valor da multa em consonância
com a área construída irregular, nos termos da Lei no
11.228/92 (anexo III) e Decreto Municipal no
32.392/92. Improcedência da ação mantida. Recurso
não provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo CONDOMÍNIO
WEST PLAZA SHOPPING CENTER contra a r. sentença de fls. 326/329 que,
nos autos da ação anulatória ajuizada em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO, julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do
CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Alega, em síntese, o apelante que apresentou em 2007 junto à
Prefeitura Municipal de São Paulo um projeto para construção de salas de cinema
em suas dependências, o qual apenas foi aprovado em março de 2015. A demora
gerou a necessidade de atualização do projeto inicial, razão pela qual apresentou, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033545-89.2017.8.26.0053 -Voto no 13028
3
mesmo ano, o projeto modificativo no 2015-0.324.796-8. Afirma que escoado o
prazo da apelada para apreciação do novo modificativo, o apelante prosseguiu com
as obras, nos termos do art. 4.2.3 do Código de Obras e Edificações (“C.O.E.”). Em
decorrência, a obra foi embargada, razão pela qual ajuizou ação sob o no
100644585-44.2017.8.26.0053, julgada extinta sem julgamento do mérito, após a
aprovação pela municipalidade do projeto modificativo. Não obstante, foi autuado
com imposição de multa. Sustenta que não teve qualquer conhecimento da
penalidade, em flagrante desrespeito ao devido processo legal e ao direito de ampla
defesa, bem assim que não lhe foi dado prazo para regularização da obra, antes da
fixação da multa. Diz que a legislação municipal expressamente autoriza a
continuidade das obras quando verificada a inércia do Poder Público na análise e
aprovação de projeto modificativo, bem assim que a municipalidade ao aprovar o
projeto modificativo, admitiu a inexistência de qualquer irregularidade na obra.
Subsidiariamente, insurge-se contra o valor da multa, sob o fundamento de que a
área computada para o cálculo da penalidade estava em completa desconformidade
com as áreas alteradas no projeto modificativo.
Contrarrazões a 387/401.
É o relatório.
Trata-se de ação ajuizada pelo Condomínio West Plaza Shopping
Center em face da Prefeitura Municipal de São Paulo, julgada improcedente pela r.
sentença, objetivando o autor a nulidade da multa aplicada.
Consta dos autos que o apelante apresentou projeto de aprovação e
execução de reforma, protocolado em 31/10/2007, para edificação destinada a centro
de compras, e não apenas um projeto para construção de salas de cinema em suas
dependências, como aduzido nas razões. Nesse sentido o documento encartado às
fls. 172/182.
O alvará de aprovação e execução de reforma data de 27/03/2015

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033545-89.2017.8.26.0053 -Voto no 13028
4
(no 2015/07088-00), conforme se vê às fls. 60/63.
Aduz o apelante que a demora do Poder Público, naturalmente,
gerou a necessidade de atualização do projeto inicial, especialmente para sua
adaptação às normas de segurança e às novas tecnologias, razão pela qual
apresentou, no mesmo ano, projeto modificativo sob o no 2015-0.324.796-8 (fls.
194/197).
Ressaltou o shopping center que, mais uma vez, diante da demora
na apreciação do pedido de alteração, com fulcro no art. 4.2.3 do COE Código de
Obras e Edificações vigente à época, iniciou as obras com base na suposta
autorização do referido dispositivo legal, assumindo os riscos desta decisão,
conforme por ele próprio admitido.
Houve embargo da obra, em virtude da execução de projeto diverso
do autorizado, além da aplicação da multa, ora impugnada, após escoado o prazo
para sua regularização.
O apelante então ajuizou a ação sob o no 1006485-44.8.26.0053,
visando à declaração de nulidade do auto de embargo no 12.09393, cuja sentença de
fls. 127/129 julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, uma vez que o
município deferiu o projeto modificativo.
Nesta via, insurge-se o autor contra a imposição da multa lavrada
em razão de execução de obra em desacordo com o projeto aprovado.
Pois bem.
Segundo a documentação juntada aos autos, a obra inicial em
questão não se traduz apenas em construção de salas de cinema, mas sim de
complexa reforma a ser realizada nas dependências do Shopping Center, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033545-89.2017.8.26.0053 -Voto no 13028
5
diversos andares e nos três blocos que o compõe. Melhor explicando, tal obra
consistia em reforma do bloco A, com aumento de área da loja SEARS, novos
subsolos (destinados a estacionamento), novos pavimentos para abrigar lojas, quatro
salas de cinema, áreas técnicas, vestiários e ático. Tratava também da construção de
edificação nova nos blocos B e C, sendo o empreendimento como um todo
destinado a centro de compras, além de teatro e construção de duas passarelas de
serviços.
O projeto de reforma previa também alterar o coeficiente de
aproveitamento do bloco B, em observância aos parâmetros da Operação Urbana
Água Branca (fls. 172/182).
Por sua vez, o projeto modificativo (fls. 194/197) indicou reformas
que contemplam demolição e construção nos três blocos, que atendem não apenas
adequações de acessibilidade e segurança, mas também à ampliação de áreas da
própria atividade comercial.
Tal projeto previu a reforma de áreas além dos cinemas, indicando
as seguintes alterações: Bloco A: no 1o pavimento, 2o pavimento, mezanino do 3o
pavimento, além da construção de jiraus e áreas para equipamentos; Bloco B: no
mezanino do térreo, 3o (compreende área do teatro), 4o, 5o, 6o (compreende área dos
cinemas) e 7o pavimentos; Bloco C: nos mezaninos do 1o e 2o pavimentos.
Conforme ainda o descritivo (fls. 195), as reformas concernentes do
modificativo acarretaram num aumento de 1.370,66 m2 de área construída.
Portanto, o que se percebe, ao contrário do que insiste o apelante, é
que o projeto modificativo não se tratou de “meras adaptações” em relação ao
projeto anterior, mas sim de pedido de ampliação significativa do objeto inicial da
reforma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033545-89.2017.8.26.0053 -Voto no 13028
6
No caso dos autos, o que se pretendeu por meio do referido
modificativo, em outras palavras, não se caracteriza como “alterações mínimas”,
mas sim de reforma estrutural, com aumento inclusive da área construída. Houve, na
verdade, descaracterização do projeto original. Logo, para tal pretensão, caberia um
novo pedido de aprovação de reforma, de modo que não poderia ter-se valido o
apelante de um projeto modificativo, como bem asseverado nas contrarrazões.
Sendo assim, engana-se o apelante ao defender a incidência, ao caso
concreto, do disposto no art. 4.2.31 do C.O.E Lei no 11.228/92.
Na espécie, o apelante executou obra com base em projeto
modificativo que, até então, não tinha sido devidamente aprovado pelo Município de
São Paulo.
Ressalta-se que, naquela época, o apelante tinha autorização para
executar reforma consoante o projeto objeto do primeiro alvará, mas não obras
segundo o projeto modificativo. E, exatamente por isso, foi autuado e multado.
Imperioso esclarecer que, nos termos do art. 3.7.6 do C.O.E Lei no
11.228/92, em havendo qualquer alteração posterior à autorização do projeto de
execução e reforma, fazia-se necessário prévia autorização de projeto modificativo.
Confira-se:
“3.7.6 Durante a vigência do Alvará de Execução somente serão
permitidas alterações nas obras mediante prévia aprovação de
projeto modificativo”.
Nessa seara, como bem destacado na r. sentença, “a autora tinha
alvará de aprovação e de execução de reforma, e, durante a sua execução, alterou-
1“Art. 4.2.3 - Escoado o prazo para decisão de processo de Alvará de Aprovação, poderá ser
requerido Alvará de Execução. Decorridos 30 (trinta) dias deste requerimento, sem decisão no
processo de Alvará de Aprovação, a obra poderá ser iniciada, sendo de inteira responsabilidade do
proprietário e profissionais envolvidos a eventual adequação da obra às posturas municipais”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033545-89.2017.8.26.0053 -Voto no 13028
7
a, com base em projeto modificativo, cujo pedido ainda não tinha sido analisado
pela administração, infringindo, assim, o artigo 3.7.6 do COE, que exige prévia
aprovação do projeto modificativo para alteração da obra, durante a vigência do
alvará de execução”.
Desse modo, patente o desrespeito ao disposto no art. 3.7.6 do
C.O.E citado.
Em suma, o apelante executou obra em desacordo com o projeto
apresentado e aprovado perante os órgãos competentes, o que é inadmissível. O
shopping center obteve aprovação para a execução de reforma nos termos do projeto
objeto do primeiro alvará. Alterações posteriores somente seriam admitidas desde
que previamente autorizadas, o que não se verifica no caso em tela.
Por conseguinte, a imposição da multa ora impugnada não contraria
o texto legal, mostrando-se perfeitamente pertinente à hipótese. Bom dizer que a
aprovação posterior da obra consoante o projeto modificativo e seu desembargo não
têm o condão de afastar a infração, não havendo qualquer previsão legal nesse
sentido, como bem ressaltado na r. sentença.
E, sem razão a parte apelante ao afirmar que foi celebrado um
acordo para aprovação do Projeto Modificativo, reconhecendo a Municipalidade,
tacitamente, a inexistência de quaisquer irregularidades, de forma que não seria
cabível nenhuma punição referente a esse evento.
Ora, referido “acordo” nada mais é que a proposta de conciliação
ocorrida nos autos sob o no 1006485-44.2017.8.26.0053 (ação de nulidade do auto
de embargo), mediante o qual a municipalidade comprometeu-se a analisar e
publicar a decisão no processo 2015-0.324.798-8 (projeto modificativo) fls. 87/88.
Ainda que posteriormente o modificativo tenha sido autorizado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033545-89.2017.8.26.0053 -Voto no 13028
8
Município de São Paulo, tal fato, por si só, repita-se, não invalida a autuação e
imposição da multa administrativa já imposta penalidade legítima e devida à
execução de obra em desconformidade com àquela previamente autorizada.
Também não prospera a alegação de violação do devido processo
legal e da ampla defesa.
O apelante foi multado porque praticou ato em total
desconformidade com a legislação municipal. Assim, constatada a irregularidade na
execução da obra, por ausência de prévia autorização do projeto modificativo, não
cabia outra alternativa senão intimá-lo e autuá-lo, ficando a respectiva obra
embargada, tal como ocorreu na hipótese vertente.
Conforme disposto no Código de Obras e Edificações, “a
inobservância de qualquer disposição legal ensejará a lavratura do competente
auto de infração e multa, com notificação simultânea do infrator para, no prazo de
10 (dez) dias corridos, pagar ou apresentar defesa à autoridade competente sob
pena de confirmação da penalidade imposta e de sua subsequente inscrição como
dívida ativa” (item 6.3-Penalidades).
No caso dos autos, verifica-se que houve regular procedimento
administrativo, tendo o apelante apresentado a respectiva defesa (fls. 206/214), a
qual não foi acolhida pela Municipalidade de São Paulo, em razão de que as obras
foram iniciadas antes da aprovação do projeto modificativo. Desse modo, manteve a
Administração a autuação e a imposição da multa (fls. 296 e 298).
A ação fiscalizatória atentou-se à legislação municipal vigente, não
havendo nos autos qualquer demonstração de ilegalidade praticada pela autoridade
municipal a fim de afastar a penalidade.
Vale lembrar que o ato administrativo reveste-se de presunção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033545-89.2017.8.26.0053 -Voto no 13028
9
veracidade e legitimidade, devendo a parte interessada provar, perante o Judiciário, a
alegação de ilegalidade. Como ensina José dos Santos Carvalho Filho, “os atos
administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou
seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais.
Essa característica não depende de lei expressa, mas deflui da própria natureza do
ato administrativo, como ato emanado de agente integrante da estrutura do
Estado”.
Por fim, não se vislumbra qualquer incorreção no cálculo da multa.
O agente autuante ao constatar que fora executada obra sem
aprovação do projeto modificativo, desvirtuando a licença obtida, considerou a área
construída de modo irregular, nos termos da Lei no 11.228/92 (anexo III) e Decreto
Municipal no 32.392/92 (fls. 296).
Conforme alvará de aprovação e execução de reforma (fls. 198), a
área objeto da reforma correspondia a 7.960 m2. O projeto modificativo, no entanto,
alterou substancialmente os parâmetros iniciais, haja vista que a metragem da área
reformada passou para 20.293,06 m2 (fls. 202).
Portanto, infundada a alegação do apelante de que as alterações do
modificativo são diminutas, a implicar redução do valor da multa discutida.
Ademais, não trouxe o apelante qualquer prova apta a demonstrar qual seria a
metragem e o valor que entende corretos, limitando-se a meras alegações, como bem
observado na r. sentença.
Dessarte, por todos os ângulos que se observa a controvérsia, andou
bem o MM. Juízo “a quo” ao julgar improcedente a presente ação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Por força da
sucumbência recursal, majora-se em uma décima parte a verba honorária estipulada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033545-89.2017.8.26.0053 -Voto no 13028
10
em sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil .
BANDEIRA LINS
Relator